Tribunal: TJDFT
Processo: 0724028-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DOMICÍLIO DO AUTOR. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
I. Caso Em Exame
1. Conflito negativo de competência suscitado no âmbito de ação de despejo por denúncia vazia, em que o autor busca rescindir contrato de locação de imóvel situado no Recanto das Emas/DF, com cláusula contratual que elege o foro de Taguatinga/DF para dirimir controvérsias. A ação foi distribuída, inicialmente, à 4a Vara Cível de Taguatinga, e declinada de ofício ao Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, sob alegação de abusividade na cláusula de eleição de foro.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir a validade da cláusula de eleição de foro e a competência territorial para processar e julgar a ação.
III. Razões de decidir
3. A cláusula de eleição de foro é válida, nos termos do art. 63 do CPC, por estar prevista em instrumento escrito, referir-se ao negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio do autor.
4. Não se configura juízo aleatório, pois o foro eleito corresponde ao domicílio do autor, inexistindo abusividade ou violação ao art. 63, § 5o, do CPC.
5. A Lei 8.245/91, art. 58, II, admite a eleição de foro diverso do domicílio do imóvel locado.
6. A competência territorial não pode ser declinada de ofício, conforme a Súmula 33 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o da Quarta Vara Cível de Taguatinga.
Tese de julgamento:
Tese de julgamento: "1. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato de locação é válida quando guarda pertinência com o domicílio de uma das partes. 2. A competência territorial não pode ser declinada de ofício.”